Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Diversidade de entorpecentes. Contexto probatório. Não cabimento do tráfico privilegiado. Condenação e pena mantidas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas ou se seria cabível a sua desclassificação para o crime porte de drogas para consumo próprio, além de analisar se caberia a revisão do procedimento dosimétrico, com a redução da pena e se a minorante do tráfico privilegiado pode ser aplicada no caso em julgamento, como base no §4o, do art. 33, da Lei de n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. A tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo da maconha, a cocaína e as drogas sintéticas, como MDMA e a metanfetamina, são substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, estando incluídos na Portaria de no. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), estando, portanto, proibidas em todo o território nacional de acordo com a Lei de Drogas.
4. Os agentes de segurança assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos.
5. O simples fato de o recorrente ter alegado ser usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo.
6. A reiteração da prática delitiva revela que o apelante não se apresenta como um agente que se afastou da criminalidade, mas sim como alguém que permanece inserido no contexto, o que impede a concessão do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), até porque, no presente caso, já teve reconhecido o benefício anteriormente à sentença..
7. Considerando a pena atribuída, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal não foram atendidos e o mesmo ocorre em relação à suspensão condicional da pena, cujos requisitos estão descritos no art. 77 do CP.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.